Tribunal: STF
Processo: ARE 1392704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE DIFERENÇA RELATIVA A VALORES RECEBIDOS A MENOR POR TRABALHO EXERCIDO EM ATIVIDADE DE PLANTÃO. LEI Nº 8.272/2017. MAJORAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE PLANTÃO. MORA NA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI PELO ESTADO DE SERGIPE. PREVISÃO DO §2º DO ART. 2º DA LEI Nº 8.272/2017 QUE NÃO JUSTIFICA A IMPLEMENTAÇÃO TARDIA DO AUMENTO DAS VERBAS DECORRENTES DE ATIVIDADE DE PLANTÃO. VIGÊNCIA DA LEI DESDE A SUA PUBLICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL AFASTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, DE OFÍCIO, EM FACE DE ERRO MATERIAL. ART. 494 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso conhecido, pois tempestivo, sendo a parte recorrente dispensada do pagamento do preparo por ser a Fazenda Pública, nos moldes do art. 1.007, §1º, do CPC.



    2. Examinando o recurso interposto, entendo não assistir razão à parte recorrente. Explico.



    3. O ente público recorrente alega, em sede recursal, que o art. 2º, §2º, da Lei nº 8.272/2017 condiciona o pagamento das horas extras à autorização prévia do Conselho de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Sergipe – CRAFI-SE, bem como que a procedência do pleito autoral, além de importar em interferência do Poder Judiciário na esfera executiva, acarretaria enorme impacto orçamentário nos cofres públicos estaduais, comprometendo o limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Argumentou, ainda, que a Administração Pública só pode agir nos estritos limites legais e que a norma legal em debate possui eficácia limitada.



    4. Pois bem. A Lei nº 8.272/2017 (https://www.sead.se.gov.br/wp-content/uploads/2019/07/Lei-8272-2017.pdf - acesso em 18/02/2021) alterou o regime jurídico dos servidores ocupantes de cargos efetivos das carreiras policiais civis, modificando os valores devidos pelo exercício de atividade de plantão, majorando-os em relação à Lei nº 7.874/2014 (https://www.sead.se.gov.br/wp-content/uploads/2019/04/Lei-7874-2014-Sistema-Rem.-Agentes-de-Pol%C3%ADcia-Judici%C3%A1ria.pdf – acesso em 18/02/2021).



    5. O art. 2º, §2º, da Lei nº 8.272/2017 dispõe que: ‘Art. 2º Fica instituída, no âmbito da Polícia Civil, a retribuição financeira transitória pelo exercício eventual de atividade de plantão, de caráter não incorporável. (…) § 2º O Secretário de Estado da Segurança Pública deve encaminhar, antecipadamente, ao Conselho de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Sergipe – CRAFI/SE, de que trata o Decreto n.º 24.290, de 22 de março de 2007, programação trimestral de gastos com atividades de plantão, cabendo a esse órgão autorizar o pagamento dessa despesa, que não pode exceder a 4% (quatro por cento) da despesa anual com a folha de pagamento de pessoal das Carreiras Policiais Civis, nos termos de norma regulamentar.’



    6. Examinando tal dispositivo legal, entendo que não merece prosperar a alegação de necessidade de autorização prévia do CRAFI-SE, haja vista que o mesmo apenas prevê que as escalas dos plantões devem ser encaminhadas com antecedência para o órgão responsável pela fiscalização das despesas, para fins de programação de pagamento.



    7. Nesse sentido, o referido dispositivo justificaria apenas o não pagamento imediato da verba salarial, podendo, se fosse o caso, o primeiro pagamento ser realizado após o primeiro trimestre, para fins de programação. Ocorre que, no caso em tela, o Estado limitou-se a não realizar o pagamento da atividade de plantão observando a majoração instituída pela lei em análise.



    8. No mais, salienta-se que a Lei nº 8.272/2017 entrou em vigor na data da sua publicação, consoante seu art. 9º, de forma que as diferenças salariais referentes aos plantões são devidas desde 08/09/2017.



    9. Outrossim, entendo que a alegação de que a implementação do novo valor do plantão acarretaria grande impacto no orçamento estadual, ferindo, assim, a Lei de Responsabilidade Fiscal, não merece acolhimento, haja vista que o ente público não colacionou aos autos, documentos capazes de demonstrar a inexistência de recursos orçamentários para o adimplemento da verba salarial pleiteada, ônus que lhe incumbia nos moldes do art. 373, II, do CPC, haja vista que a simples apresentação de demonstrativos de despesa com pessoal, adunados em sede de defesa, não é suficiente para tanto.



    10. Ressalta-se, ainda, que ao implementar a majoração do valor da atividade de plantão, a Administração Pública está aplicando Lei nº 8.272/17, a qual tem plena eficácia desde sua vigência, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da legalidade.



    11. Outrossim, não que se falar em ingerência do Poder Judiciário do âmbito administrativo, uma vez que, ao determinar o pagamento das diferenças salariais pleiteadas, o Poder Judiciário está apenas garantindo a aplicação da Lei nº 8.272/17, que não foi devidamente observada pelo ente público estadual.



    12. Precedente: (Recurso Inominado nº 201901010235 nº único0010236-13.2019.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Livia Santos Ribeiro - Julgado em 05/06/2020).



    13. Por fim, vislumbra-se a ocorrência de erro material na decisão de piso, haja vista que condenou o ente público ao pagamento da quantia de R$ 4.832,24, que se refere aos meses de outubro/2017 a abril/2018, consoante se fichas financeiras e comprovante de rendimentos de fls. 13/21 do processo de origem. Ocorre que tal valor foi erroneamente calculado pela parte autora/recorrida, pois a mesma apontou, na planilha de fls. 05 do processo de origem, que os valores/diferenças devidos/as em relação aos meses de dezembro de 2017 e de abril de 2018 seria de R$ 399,96 em cada mês, quando, na verdade, seria de 196,96. Dessa forma, o valor real da condenação deveria ser de R$ 4.426,24 (quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos).



    14. Ressalta-se que tal equívoco trata-se de erro material e, portanto, pode ser corrigido de ofício, nos moldes do art. 494 do CPC.



    15. Recurso conhecido e desprovido.



    16. Sentença reformada, de ofício, em parte, em face da ocorrência de erro material, condenando o ente público ao pagamento em favor da parte autora da quantia de R$ 4.426,24 (quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), referente aos meses de outubro/2017 a abril/2018, mantendo-se incólumes as demais determinações contidas em tal decisão.



    17. Sem condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Por sua vez, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei nº 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, I, do CPC.



    18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 165, §§ 10 e 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente